Tribunal: TJDFT
Processo: 0723285-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Indeferimento de produção de prova oral e pericial. Não conhecimento do recurso. Taxatividade do rol do art. 1015/CPC. Mitigação. Inaplicabilidade. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por não se enquadrar o caso em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Na origem, trata-se de ação de procedimento comum, na qual foi indeferido o pedido de produção de provas requeridas pela instituição agravante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível a aplicação do entendimento firmado pelo STJ que definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC ao presente caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela.
4. A decisão de indeferimento de provas não se submete à preclusão, podendo ser arguida em momento posterior, no caso de eventual interposição de recurso de apelação contra a sentença que julga o mérito da ação de conhecimento, consoante previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.